Tribunal: TJDFT
Processo: 0710546-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por MARLUCIA DE SOUSA SILVA (apelante/autora) da sentença (ID 64619121) que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO (apelada/ré), julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais (ID 64619130), a apelante/autora alega que consta indicação de seu nome na plataforma “SERASA Limpa Nome” por dívida prescrita, situação que defende afetar a composição de seu score para fins de concessão de crédito, bem como possibilita acesso a todas as dívidas e protestos em seu nome, o que configura abuso de direito e violação à Lei Geral de Proteção de Dados. Argumenta que, com a reforma da sentença, se fara necessária a inversão dos honorários sucumbenciais e fixação em conformidade com o artigo 85, §8o-A, do Código de Processo Civil. Requer seja conhecido e provido o recurso para reformar a sentença atacada e declarar a prescrição do direito de cobrança e inexigibilidade dos débitos, com as exclusão das informações relacionadas, bem como fixar a os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85o § 11o do Diploma Processual Civil. Sem preparo, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões ao ID 64619134, em que se requer a suspensão do processo conforme Tema Repetitivo 1264 do Superior Tribunal de Justiça. É o relatório. DECIDO. Com efeito, por força da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em 24/6/2024, nos autos do REsp n.o 2.092.190/SP – Tema 1264, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, para fins de uniformização do entendimento para “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”, é cogente o sobrestamento do presente recurso, cujo pleito recursal se insere na especificidade da matéria em questão, em razão da determinação de “suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância”. Ante o exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO do presente recurso até o julgamento do referido paradigma, afetado à sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n.o 2.092.190/SP – Tema 1264). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora